Tribunal: TCU
Processo: 019.354/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos de convênio tendo por objeto o Desenvolvimento de um sistema aerofotogramétrico visando o planejamento, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental das propriedades e posses rurais, a fim de viabilizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Carlos Artur Sobreira Rocha, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto o desenvolvimento de sistema aerofotogramétrico, visando ao planejamento, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental das propriedades e posses rurais, a fim de viabilizar o Cadastro Ambiental Rural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar revéis o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC) e o Sr. Carlos Artur Sobreira Rocha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Polyana Karina Mendes Ximenes; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação e Carlos Artur Sobreira Rocha, condenando-os solidariamente ao recolhimento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2018 168.476,64 9.4. aplicar individualmente ao Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação e a Carlos Artur Sobreira Rocha multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará para as providências cabíveis.